Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório.

4. Recurso conhecido e improvido.